Tribunal: TJDFT
Processo: 0745865-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745865-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA RECORRIDO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENHORA JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO DO DEPÓSITO JUDICIAL. DEDUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 677/STJ. 1. Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a controvérsia instaurada nos presentes autos reclama a aplicação do entendimento mais recente lançado pelo Superior Tribunal de Justiça na redação revisada do Tema Repetitivo n.o 677 (Corte Especial, REsp 1.820.963-SP, Relatoria: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 – Info. 755), cuja tese final encampada pela Corte da Cidadania restou consolidada no sentido de que: “[n]a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 2. A conclusão aplicável ao caso concreto é a de que o depósito judicial na execução (lato sensu) ou decorrente da constrição de ativos financeiros não possui efeito liberatório do devedor perante os consectários de sua mora, tal como previsto no título a ser satisfeito, devendo o devedor se responsabilizar pelos encargos moratórios surgidos até a data do depósito, bem como até o efetivo levantamento do valor total da dívida, pelo credor, deduzida a atualização realizada pela instituição financeira depositária. 3. De acordo com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, a obrigação da parte devedora ao pagamento dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o título exequendo não cessa com a realização depósito judicial, mas somente com o efetivo cumprimento da obrigação, mediante o levantamento do valor a ser satisfeito, descontado do montante devido pelo devedor a correção monetária e os juros remuneratórios, a cargo da instituição financeira depositária. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a aplicação dos artigos 77, inciso VI, 141, 1.010, 1.013, 1.015 e 1.035, todos do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030